Tribunal: TJSP
Processo: 0003462-49.2012.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003462-49.2012.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que são apelantes
RAFAEL GONÇALVES
e
MARCOS
ROBERTO SOARES, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003462-49.2012.8.26.0129 -Voto no 34093
2
Voto:
34093
Apelação:
0003462-49.2012.8.26.0129
Comarca:
Casa Branca
Vara:
1a Vara
Processo:
Numeração única
Apelantes:
Apelado:
Marcos Roberto Soares
Rafael Gonçalves
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Marcos Roberto Soares e Rafael
Gonçalves foram condenados por incursos no artigo 180, caput, do
Código Penal, ao cumprimento de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-
multa mínimos; e Hebet Luis Pavani foi condenado, por incurso no
artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 4
(quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de
40 (quarenta) dias-multa, no mínimo legal (fls. 1126/1145).
Apelam
Marcos
e
Rafael.
Preliminarmente, pugnam pela extinção da punibilidade pela ocorrência
da prescrição da pretensão punitiva. No mérito, almeja a absolvição, sob
a tese de fragilidade probatória ou a desclassificação para a modalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003462-49.2012.8.26.0129 -Voto no 34093
3
culposa do delito (fls. 1153/1156 e 1181/1188).
Os recursos foram devidamente
contrariados (fls. 1226/1229), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pela rejeição da preliminar e
desprovimento do apelo defensivo (fls. 1255/1262).
É o relatório.
Preliminar.
A preliminar não vinga.
A denúncia foi recebida em 20 de
janeiro de 2016. Houve aditamento da inicial às fls. 878/883, sendo
recebido em 17/12/2018, o qual interrompeu o prazo prescricional. A r.
sentença foi publicada em 25/08/2020.
In casu, observada a pena de 1 ano e
2 meses de reclusão (para cada um dos delitos) e de acordo com o
disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal, tem-se como prazo
prescricional 4 anos. Como se vê, considerados os marcos interruptivos
supra mencionados, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.
No mérito.
A acusação que restou acolhida é a
de que Marcos Roberto Soares, Rafael Gonçalves e Hebert Luis Pavani,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003462-49.2012.8.26.0129 -Voto no 34093
4
agindo em concurso e com unidade de desígnios, adquiriram, receberam
e transportaram, em proveito próprio, 15 (quinze) cabeças de gado da
raça holandesa pertencentes à vítima Vicente Leonardo Pires Eustachio,
sabendo que eram produto de crime.
Consta da denúncia e do aditamento
que “entre os dias 10 e 13 de fevereiro de 2012, os denunciados,
previamente combinados, tomaram a posse dos animais acima
referidos, de propriedade da vítima, cientes de que haviam sido
furtados. Com a posse mansa e pacífica da “res furtiva”, e utilizando de
documentação de transporte de gado falsa, vez que pertencente a outro
rebanho (fls. 26/27, 35 e 51/52), três dias após o furto, juntos
transportaram o gado furtado para a cidade de Itaú de Minas/MG,
onde, na propriedade rural denominada “Fazenda Caras Altas”, de
propriedade de João Miguel Mattar Neto, venderam para este (fls.
07/08). Ocorre que, Policiais lograram êxito em localizar e apreender o
gado furtado, dentre outros, na referida fazenda de Minas Gerais. Na
ocasião, a vítima Vicente Leonardo, que acompanhou as diligências,
reconheceu parte do gado apreendido. Posteriormente, o médico
veterinário Henrique Rodrigues da Silva e o funcionários da vítima,
Odilon Ferreira da Silva, também reconheceram” (fls. 878/883).
Não
há
dúvidas
quanto
à
materialidade
Marcos negou o cometimento do
delito, alegando ter comprado o gado com o correu Hebert e não ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003462-49.2012.8.26.0129 -Voto no 34093
5
recebido nota fiscal (gravação audiovisual).
Rafael Gonçalves também negou a
receptação. Confirmou ter comprado, juntamente com Marcos, o gado
de Hebert e o corréu não entregou nota fiscal. Desconhecia a origem
ilícita dos animais (gravação audiovisual).
Hebert Luis negou os fatos. Alegou
ter comprado 13 cabeças de gado de pessoa conhecida como Geraldo
que não lhe forneceu nota fiscal. O gado vendido aos corréus era
oriundo de leilão. Não possui nota fiscal (gravação audiovisual).
A vítima Vicente Leonardo Pires
Eustachio contou que foi vítima de furto. Os criminosos cortaram o
arame de sua propriedade e furtaram várias cabeças de gado. Recuperou
apenas parte do gado, que fora vendido na cidade de Itaú de Minas.
Reconheceu os animais e fez teste de DNA de parte do gado, o qual
comprovou a linhagem dos animais. Soube pela polícia que o gado era
roubado e levado para a cidade de Itaú de Minas onde era vendido. O
caseiro da propriedade arrendada pelos acusados informou quem havia
comprado as cabeças de gado e a pessoa, ao ser localizada, informou
que comprara os animais de Rafael e Marcos (gravação audiovisual).
A
testemunha
Arlindo
Gaspar
Providelo, também confirmou ter sido vítima de furto de gado.
Reconheceu os animais na cidade de Itaú de Minas, pois estavam
marcados (gravação audiovisual).
A testemunha Cícero José Meirelles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003462-49.2012.8.26.0129 -Voto no 34093
6
Oliveira, veterinário, informou que trabalha em várias propriedades
cuidando do gado e foi chamado pelo Delegado da cidade de Casa
Branca para ajudar no reconhecimento dos animais furtados. Os
atestados que foram apreendidos não correspondem ao gado que, de
fato, examinou, sendo os documentos falsos (gravação audiovisual).
O policial civil Antonio Renato
Lopes da Cunha relatou sobre os furtos de gado que ocorriam na região.
Após investigações, descobriu-se que os réus estavam subtraindo os
animais e levando-os para Minas Gerais. A vítima Vicente o
acompanhou até Minas para reconhecimento do seu gado furtado. O Sr.
João Matar apontou os réus Marcos e Rafael como vendedores das
cabeças de gado que havia comprado. O carro que transportou os
animais estava em nome de Hebert. No tocante à grande parte das
cabeças de gado localizada, foi feito teste de DNA para confirmação da
origem. Não houve apresentação de nota fiscal pelo Sr. João. Ao realizar
diligências nas residências dos acusados, foram localizadas munições e
armas de fogo. As investigações apontaram o envolvimento dos
acusados nos furtos e receptações (gravação audiovisual).
Tocante ao dolo de agir, destaca-se
que os réus não apresentaram qualquer documentação que provasse a
licitude das transações comerciais que alegaram ter feito, o que deixa
patente sua ciência acerca da origem ilícita do gado. Ora, sendo
comerciantes de gado, experientes, como adquiriram animais sem nota
fiscal? O gado subtraído é de alto preço, causando estranheza qualquer
negociação que não preencha os requisitos exigidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003462-49.2012.8.26.0129 -Voto no 34093
7
O delito de receptação evidencia-se,
sob o aspecto do elemento subjetivo, pelas circunstâncias e aspectos
inerentes à detenção da coisa, reveladores da ciência inequívoca da
ilícita origem do bem, presunção que só se afasta com a apresentação de
justificativa idônea a respeito da licitude da posse, o que inexistiu no
caso em testilha.
Nesse sentido:
“Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder
do agente gera a presunção de sua responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa
inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil,
transmuda-se a presunção em certeza, autorizando a
condenação” (RT 746/629).
Nesse contexto fático, de rigor a
condenação dos acusados, não havendo que falar em fragilidade
probatória.
Do
mesmo
modo,
restou
comprovada a utilização de documento falso (atestados médicos) em
nome do veterinário Cícero, o qual declarou em Juízo que os atestados
não se referem aos animais que examinou.
Nesse contexto fático, de rigor a
condenação dos réus pelo uso de documento falso.
Dosimetria.
Marcos e Rafael
penas-bases

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003462-49.2012.8.26.0129 -Voto no 34093
8
fixadas acima do mínimo legal, considerando a gravidade dos crimes de
receptação e uso de documento falso, em 1 ano e 2 meses de reclusão e
11 dias-multa para cada um dos delitos, totalizando 2 anos e 4 meses de
reclusão e 22 dias-multa, ausentes circunstâncias modificadoras.
As penas comportam modificação.
Em que pese a fundamentação do r.
magistrado sentenciante, as circunstâncias do crime apontadas não
extrapolam os tipos penais e as penas em abstrato já foram determinadas
diante da gravidade dos delitos. Assim, mister afastar a majoração das
penas-bases, para ambos os réus, fixando-as em 1 ano de reclusão e 10
dias-multa para cada um dos delitos. Somadas as penas, nos termos do
artigo 69 do Código Penal, alcançam 2 anos de reclusão e pagamento
de 20 dias-multa mínimos.
Ressalte-se que, mesmo com a
redução das reprimendas, como mencionado na análise da preliminar
arguida, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva.
Mantem-se a substituição das penas
privativas de liberdade tais como estabelecidas em primeiro grau,
alterando-se o regime prisional para o aberto, em caso de
descumprimento das penas alternativas.
Ante o exposto, rejeito a preliminar
e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos apelos defensivos para reduzir
as reprimendas de Marcos Roberto Soares e Rafael Gonçalves para 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003462-49.2012.8.26.0129 -Voto no 34093
9
(um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cada um
dos delitos (receptação e uso de documento falso), os quais somados
alcançam 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa mínimos, mantendo, no mais, a respeitável
sentença apelada por seus próprios e jurídicos fundamentos.